Tribunal: CARF
Processo: 35067.001854/2004-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35067.001854/2004-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.221 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUARIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/12/1998
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
OBRIGATÓRIO AO TEMPO DOS FATOS GERADORES E POR FORÇA
DA COMPENSAÇÃO ORDENADA EM DECISÃO JUDICIAL.
A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir
o crédito tributário, inclusive para prevenir a decadência, quando for o caso.
Para que ocorra a compensação ordenada por decisão judicial deve-se ter
crédito tributário plenamente constituído.
Apresentando-se correto o lançamento efetivado mantém-se o ato
administrativo da autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35067.001854/2004-55
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.221 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35067.001854/2004-55

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 317/320), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 280/288), proferida em sessão de 28/09/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 12-41.039, da 11.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro/RJ1 (DRJ/RJ1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 40/48), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/12/1998
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CRÉDITO DEFINIDO EM SENTENÇA JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. OBSERVÂNCIA
DE PROCEDIMENTO APROPRIADO.
O pedido de compensação de créditos reconhecidos em sentença judicial transitada em
julgado deve ser efetuado com observância das normas que disciplinam o procedimento
apropriado para o seu processamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTÔNOMOS.
Incidem contribuições previdenciárias sobre valores pagos aos segurados autônomos,
pelos serviços prestados de frete – Lei Complementar 84/96, art. 1o, I.
TERCEIROS.
São exigíveis os recolhimentos das contribuições destinadas ao SEST/SENAT na forma
da legislação vigente.
TAXA SELIC.
É lícita a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação de Custódia (SELIC) sobre contribuições sociais em atraso.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
Não cabe na instância administrativa, discussão sobre inconstitucionalidade de leis –
art. 102, § 1o, da Constituição Federal de 1988.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com notificação fiscal de lançamento de débito – NFLD (DEBCAD 32.811.412-0)
juntamente com as peças integrativas (e-fls. 6/14) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos
(e-fls. 17/18), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo
que passo a adotá-lo:

Trata-se de auto de infração de obrigação principal (DEBCAD no 32.811.412-0),
lavrado contra a empresa acima identificada, referente às contribuições previdenciárias
destinadas à Seguridade Social, da parte da empresa e as destinadas a Terceiros
(SEST/SENAT), nas competências 04/1997, 02/1998, 11/1998 e 12/1998.

De acordo com o Relatório Fiscal às fls. 14/15, as contribuições lançadas têm
como fatos geradores as remunerações pagas aos segurados trabalhadores autônomos,
relativo aos serviços prestados de fretes.

Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.221 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35067.001854/2004-55

Da Impugnação ao lançamento, do primeiro julgamento e sua nulidade e
dos fatos processuais
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
a qual também relatou as questões processuais em torno deste processo administrativo fiscal,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte, cientificado do presente AI em 26/06/1999, conforme fls. 01,
apresentou defesa em 12/07/1999, que passou a constituir as fls. 35 a 45 e anexos de fls.
46/84 alegando, em síntese:

A tempestividade da impugnação.

Não foi considerado pela fiscalização que havia sido feita compensação dos
créditos previdenciários pertencentes à empresa. Estes créditos estão autorizados
judicialmente a serem utilizados para compensação, conforme tutela antecipada na ação
ordinária no 99.0003987-4.
Taxa SELIC

Não pode ser aplicada a taxa SELIC sobre contribuições previdenciárias em
atraso, tendo em vista que a mesma é uma taxa remuneratória e não compensatória.

"(...) a aplicação, sobre tributos, das variações da taxa referencial da SELIC
significa real e efetivo aumento da carga tributária, acarretando: a) transferência de
parte do patrimônio do contribuinte ao Erário, em verdadeiro CONFISCO; e b) nítida
violação do disposto no artigo 192, parágrafo 3o, da Constituição Federal, que
estabelece a taxa máxima de juros em 12% (doze por cento) ao ano".
Compensação

A tutela antecipada na ação ordinária no 99.0003987 em tramitação na 2a VF de
Vitória/ES garante o direito do contribuinte de compensar o que recolheu
indevidamente, no período de jan/93 a jan/95, a título de contribuição sobre a
remuneração dos avulsos, autônomos e administradores.

A Impugnante nunca deixou de recolher as contribuições, e sim efetuou a
compensação dos créditos que possuía com os débitos apurados mensalmente.
Contribuições Destinadas a Terceiros

A contribuição destinada ao SEST/SENAT, padece de constitucionalidade, face
aos vícios contidos na legislação que a instituiu – Lei no 8.707/93.

Requer a improcedência e o arquivamento da presente NFLD.

A impugnante juntou aos autos uma cópia da decisão do Poder Judiciário
mencionada na peça impugnatória.

Em razão do teor da referida decisão judicial o órgão preparador encaminhou o
processo à Procuradoria Estadual solicitando orientação quanto ao procedimento a ser
adotado nesta fase de defesa.

A Procuradoria Estadual orientou, às fls. 91 (verso), que o débito fosse mantido
na fase "sub judice não inscrito" e fosse suspensa sua tramitação.

A Divisão de Arrecadação, às fls. 92, propôs que o processo ficasse aguardando
na Procuradoria, juntamente com o processo da ação, considerando a não existência no
sistema informatizado, da fase "sub judice não inscrito". Às fls. 92 (verso) a
Procuradoria manda apensar o presente à Ação Ordinária no 99.3987-4.

Às fls. 94/98, foi juntada Informação Fiscal, datada de 10/01/02, cuja conclusão
é a de que o saldo que a empresa autuada teria a compensar é inferior ao montante do
débito constante das NFLD 32.811.406-5, 32.811.407-3 e 32.811.412-0.

O processo retomou à Procuradoria para conhecimento e esclarecimentos em
16/01/2002 (fls. 100), tendo esta se pronunciado às fls. 101/102, com as seguintes
conclusões:

Que o melhor procedimento nesta fase seria utilizar o valor remanescente a
compensar (crédito da empresa), para a compensação dos débitos contidos nas NFLD
32.811.407-3, 32.811.412-0 e 32.811.406-5.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.221 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35067.001854/2004-55

Efetivado este encontro de contas, o saldo devedor da empresa deveria ser
levantado em processo apartado e feita a análise do recurso administrativo existente em
relação a outras discussões que não sejam afetas à compensação, visto que esta matéria
era objeto de ação judicial.

A empresa deveria ser informada sobre quais NFLD que serviram de base para a
compensação nos cálculos, do valor compensado a maior que deveria ser desmembrado
da NFLD no 32.811.406-5, preferencialmente.

Todas as NFLD citadas e utilizadas na compensação, ainda não poderiam ser
extintas, visto que o processo judicial 99.0003987-4 ainda não havia tido decisão final.
Após o encontro de contas, todos os débitos deveriam ser encaminhados à Procuradoria
via sistema, para aguardar o término da ação judicial.

Após a orientação acima o processo foi encaminhado a Divisão de Arrecadação
que, por sua vez, conforme consta às fls. 103, encaminhou à Auditora notificante para
emitir despacho informando se a totalidade deste crédito foi usado no encontro de
contas e se, caso a decisão final fosse favorável à empresa, este seria tomado nulo.

Desta feita, a fiscalização informou às fls. 104 que a totalidade do crédito
contido nesta Notificação Fiscal de Lançamento de Débito seria usada no encontro de
contas, caso a decisão final fosse favorável à empresa.

Em seguida, o processo foi encaminhado ao Serviço de Análise que proferiu a
Decisão-Notificação no 07.401.4/0274, em 17/08/2004 (fls. 107/112), que julgou
procedente o lançamento, com a ressalva de que não seriam apreciadas as razões
trazidas pela defendente referentes ao seu direito a compensação, posto que tais
questões estariam sendo discutidas judicialmente.

A empresa não se conformando com a Decisão-Notificação, que confirmou o
lançamento desta NFLD, apresentou recurso ao CRPS (fls. 119/124), em 20/09/2004,
alegando, em síntese, o seguinte:

Que seja reformada na integra a DN, por ter contrariado a determinação judicial
constante do acórdão de fls. 141/150, transitado em julgado em 30/08/2002 proferido
pela Egrégia 3a Turma do Tribunal Regional Federal da 2a Região no julgamento da
Apelação Cível no 2000.02.01.025952-8-ES, que determinou a compensação integral
dos valores indevidamente recolhidos pela recorrente.

Que a autoridade administrativa ignorou a ordem contida naquela decisão para
julgar procedente o lançamento fiscal em comento.

Que não há como se admitir que o INSS venha a cobrar um pretenso débito de
R$ 5.720,97 e muito menos que venha a efetuar o seu lançamento quando resta
devidamente declarado por sentença a existência de um crédito em favor da recorrente
de aproximadamente R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais).

Que o INSS foi devidamente intimado em 01/04/2002 da decisão que determinou
a compensação integral dos valores indevidamente recolhidos pela Recorrente, ou seja,
na ocasião do julgamento da impugnação (17/08/2004) a autoridade administrativa não
poderia alegar desconhecimento da decisão judicial.

Em 15/10/2004, o processo foi encaminhado a Procuradoria Especializada do
INSS, pelo Serviço de Análise, conforme documento de fls. 158, pedindo orientação
quanto ao procedimento a ser adotado.

O Serviço da Dívida Ativa, por sua vez, se pronunciou as fls. 159, da seguinte
forma:
"2 - (...) vimos por meio desta informar a real existência do processo judicial no 95.0000653-
7, onde a empresa obteve por decisão judicial transitada em julgado, o direito de compensar a
contribuição previdenciária, decisão que também é corroborada nos autos do processo no
99.0003987-7;
(...)
4 - A questão central para a solução deste PA passa pela verificação do crédito do
contribuinte e sua suficiência para cobrir a compensação que foi efetivada (...);
6 - (...) que, antes de qualquer coisa, deve ser verificado o quantum que a empresa tem direito
a compensar (...)".

O processo retornou do Serviço da Dívida Ativa, sendo distribuído a Auditora
Fiscal Luciara Maria Farias Fardin, a fim de verificar a suficiência dos créditos da
reclamante face ao débito em questão. Do seu despacho de fls. 163/167 destacamos a
conclusão de que este processo deveria ficar sobrestado aguardando o trâmite da NFLD
– DEBCAD no 35.491.365-4.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.221 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35067.001854/2004-55

O presente processo foi novamente encaminhado à Procuradoria que, em
despacho as fls. 171, se manifestou no sentido de que, considerando que o
prosseguimento deste processo dependeria da decisão administrativa a ser proferida nos
autos da NFLD DEBCAD no 35.491.365-4, este processo deveria ser apensado àquele,
até a sua conclusão.

O Chefe da Seção de Fiscalização encaminhou o processo ao Serviço de
Contencioso, que, por seu turno, apresentou CONTRARRAZÕES (fls. 173) ao recurso
protocolado pela empresa autuada e enviou o processo ao extinto CRPS.

Desta feita, em 06/05/2009, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
decidiu, no Acórdão no 2301-00.272 – 3a Câmara/ la Turma Ordinária, anular a decisão
de primeira instância, tendo em vista a falta de provas de que o recorrente teria sido
cientificado do resultado da diligência que sanou dúvidas e questões presentes na sua
defesa, tendo sido, portanto, emitida decisão sem a possibilidade do contraditório em
relação ao resultado da diligência.

A empresa foi cientificada pela DRFB em Vitória/ES do Acórdão no 2301-
00.272, de 06/05/2009, proferido pela 3a Câmara do 2o CARF, que anulou a Decisão de
primeira instância, abrindo prazo de 30 (trinta) dias para manifestação acerca da
diligência fiscal, cuja cópia foi encaminhada juntamente com a comunicação de fls. 188.

A empresa apresentou sua manifestação as fls. 199/209, dentro do prazo
regulamentar, alegando, em síntese que:

(...) observa-se nos autos que a questão em tela se esteia na exigibilidade ou não
das contribuições destinadas à Seguridade Social incidentes sobre a remuneração aos
autônomos, avulsos e administradores.

Tal matéria encontra-se decidida tanto em ação direta de inconstitucionalidade,
cujo efeito é erga omnes (...).

A ação aforada na 1a VF de Vitória/ES e tombada sob o no 95.0000653-7, foi
julgada procedente em sede de primeiro grau.

Submetida — via apelação e remessa necessária — ao TRF da 2a Regido, a
decisão foi mantida in totum.

Posteriormente com o fito de fixar o quantum da compensação a ser realizada,
bem como o valor devido dos honorários, a requerente postulou a liquidação de
sentença e execução do montante.

Instaurado o procedimento, o M.M. Juiz a quo, ouvido o assistente técnico do
INSS e o perito do Juiz, fixou o quantum a ser compensado em R$ 8.526.469,12 (oito
milhões, quinhentos e vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e doze
centavos).

O processo foi então encaminhado ao CARF, que se manifestou no Despacho de
fls. 234, acerca da alegação da recorrente de que teria havido perda do objeto neste
processo, em face de declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF, aduzindo
que há outras questões a serem analisadas no processo, motivo pelo qual o órgão
julgador de primeira instância deveria examinar todas as matérias apresentadas pela
recorrente, para somente então, serem as mesmas reexaminadas em segunda instância.

Foi, dessa forma, rejeitado o pedido da empresa autuada e determinado que os
autos fossem encaminhados ao órgão de origem para cumprimento do acórdão.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Registrou a DRJ que “foi correta a lavratura da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito com vistas a prevenir a decadência do crédito objeto da mesma, sendo
que os atos de cobrança só poderiam ocorrer após o trânsito em julgado do processo judicial”.
E, ainda, ponderou que:

(...) no curso deste processo administrativo, ocorreu o trânsito em julgado do
referido processo judicial, tendo sido reconhecido o direito creditório da empresa
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.221 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35067.001854/2004-55

notificada no montante de R$ 8.526.469,12, conforme consta na sentença proferida pelo
Juízo da Sexta Vara Federal Cível, no processo de Embargos à Execução no
2006.50.01.010464-0 (fls. 213/219).

Dessa forma, a despeito do alegado pela impugnante de que os valores lançados
na presente NFLD seriam improcedentes, pelo fato de já ter sido objeto de
compensação, entendemos que, como dito anteriormente, foi correta a lavratura da
presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, posto que a decisão judicial
suscitada pela impugnante não impedia a sua lavratura.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento. Especialmente,
afirma que “nunca deixou de recolher as contribuições, mas sim efetuou a compensação dos
créditos que possuía com os débitos apurados mensalmente, o que ensejou na lavratura da
NFLD n.o 32.811.412-0/1999” e acrescenta em outra ocasião “qualquer autuação e/ou
lançamento que tenha por base fatos geradores que foram efetivamente compensados em virtude
da referida autorização judicial são, via de consequência, ilegais” e, também, assevera “não só
a cobrança do referido débito é proibida, mas, por consequência lógica, o seu lançamento
também o é”. Sustenta que houve uma glosa indireta, pois se optou por lançar e não reconhecer a
compensação e, assim, não concorda com a cobrança/lançamento.
Também, houve protocolo de embargos de declaração da decisão da DRJ (e-fls.
309/312, em 22/09/2015), mas não apreciado por ausência de previsão legal (e-fls. 335/336). De
toda sorte, o recurso voluntário foi apresentado no trintídio legal (notificação em 21/09/2015, e-
fl. 307, protocolo recursal em 16/10/2015, e-fl. 316). Alegava-se nos aclaratórios que:

Observa-se no caso contradição e omissão por parte do acórdão recorrido, uma
vez que a Autoridade Administrativa possuía ciência acerca da decisão judicial
autorizando a compensação dos créditos por parte da Embargante, e qualquer autuação
e/ou lançamento que tenha por base fatos geradores que foram efetivamente
compensados em virtude da referida autorização judicial são, via de consequência,
ilegais.
Posteriormente, juntou petição requerendo a baixa e extinção do crédito tributário
por força de decisões judiciais (e-fls. 343 e seguintes). Sustenta que:

Com a finalidade de regularizar a sua situação perante a Receita Federal do
Brasil, analisando os referidos débitos, identificou que alguns deles estão em cobrança
ou ativos perante a Receita Federal, entretanto não poderiam ser cobrados, uma vez que
já extintos por decisão judicial. Entre esses débitos está o crédito tributário representado
pela NFLD 32.811.412-0, o qual já deveria ter sido extinto e baixado do cadastro da
contribuinte, uma vez que há decisões judiciais que determinam a sua extinção por meio
de compensação.
Ainda, na sobredita petição, o recorrente comenta que no processo judicial:

A UNIÃO FEDERAL, às fls. 747-753 [e-fls. 385/390], requereu a compensação
do referido crédito com débitos que a HIPER EXPORT possuía, tendo indicado
expressamente as NFLD's (...) 32.811.412-0 (...).
(...)

Foi proferida decisão determinando a compensação desse crédito tributário,
conforme fls. 754 753 [e-fl. 391].
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.221 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35067.001854/2004-55

A compensação, nos termos do artigo 156, II, Código Tributário Nacional,
extingue o crédito tributário.

Dessa forma, tendo sido determinada a compensação do crédito tributário
instrumentalizado pela NFLD 32.811.412-0, objeto deste processo, não poderia
permanecer ele como débito na situação fiscal da contribuinte. Entretanto, conforme
relatório complementar de situação fiscal, verifica-se que o débito representado pela
NFLD 32.811.412-0 permanece como devido pela HIPER EXPORT (apesar de constar
com sua exigibilidade suspensa), não tendo sido baixado e extinto por um equívoco da
Receita Federal do Brasil [e-fl. 392], que está descumprindo a ordem judicial exarada
no processo judicial n.g. 0000653-18.1995.4.02.5001.

Nesse sentido, requer-se seja extinto o referido débito (NFLD 32.811.412-0),
dando-se baixa deles no cadastro da HIPER EXPORT.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 21/09/2015, e-fl. 307, protocolo recursal em 16/10/2015,
e-fl. 316), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Inicialmente, registro que o recorrente pretende, via recurso, o cancelamento
do lançamento, pois o crédito tributário lançado estaria extinto por compensação.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.221 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35067.001854/2004-55

Pondero, em continuidade, que o relatório apresentado, por si só, bem esclarece a
celeuma posta nos autos e pode ser resumido informando que o recorrente, de certo modo,
reconhece os fatos geradores indicados neste processo, embora entenda que estão extintos por
força de compensação, de modo a não aceitar o lançamento, uma vez que teria créditos contra a
União reconhecidos em juízo (Poder Judiciário) e o próprio processo judicial indicou o encontro
de contas (compensação) com referidos fatos geradores, de forma que não há débito em aberto,
restando tudo quitado, não se justificando o lançamento, tampouco se justificando que, ainda
hoje, seja exibido na situação fiscal do recorrente a anotação destes autos (NFLD DEBCAD
32.811.412-0). Esse é o sucinto resumo da questão em pauta.
Pode-se informar que os tributos lançados (NFLD DEBCAD 32.811.412-0) são
contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social, da parte da empresa e as
destinadas a Terceiros (SEST/SENAT), nas competências 04/1997, 02/1998, 11/1998 e 12/1998.
Por sua vez, pode-se informar que os créditos que o recorrente possuía contra a
União foram discutidos e reconhecidos no processo judicial n.o 95.0000653-7, ademais consta
que no processo judicial n.o 99.0003987-4 também se corroborou o direito de compensar,
conforme se verifica no relatório deste voto. Nos citados processos se reconheceu o direito de
compensar o recolhimento indevido efetivado no período de jan/93 a jan/95, por parte do
contribuinte, a título de contribuição sobre a remuneração dos avulsos, autônomos e
administradores.
Pois bem. Importante observar que o lançamento realizado nestes autos foi
efetivado para prevenir a decadência, considerando, inclusive, o fato de que, ao tempo dos fatos
geradores lançados (04/1997, 02/1998, 11/1998 e 12/1998), a constituição do crédito tributário
não era automática por parte do próprio contribuinte, especialmente quando se discute
compensação. Deste modo, pode-se afirmar que o lançamento, por autoridade administrativa
lançadora, era exigível não detendo as declarações prestadas pelo contribuinte ou sua
escrituração fiscal, por si só, força de confissão de dívida ou força de autolançamento. A Súmula
CARF n.o 52, de certo modo, tangenciam essa visão, bem como a Medida Provisória n.o 135, de
2003 (posteriormente convertida na Lei n.o 10.833, de 2003), e o art. 90 da Medida Provisória n.o
2.158-35, de 2001.
Isto quer dizer que, caso não houvesse o lançamento para prevenir a decadência,
os fatos geradores, objeto do lançamento posto neste processo administrativo, poderiam ser tidos
por decaídos e a própria compensação pretendida pelo contribuinte não se efetivaria no mundo
fenomênico do direito, de modo que restaria um “crédito” em “mãos do contribuinte” para ser
utilizado com outros tributos (e não com os que foram lançados; que estariam decaídos não fosse
o lançamento), o que não é razoável frente ao próprio reconhecimento do contribuinte de que
quer extinguir os fatos geradores destes autos por compensação contra seus créditos.
O que observo, constato e interpreto dos elementos e razões postas é, em
realidade, uma “surpresa” do contribuinte quanto ao fato da certidão de situação fiscal ainda
apontar, mesmo que com exigibilidade suspensa, a anotação relacionada ao presente processo
(n.o 35067.001854/2004-55) e correlata NFLD DEBCAD 32.811.412-0, especialmente por haver
decisão judicial ordenando a compensação dos créditos tributários deste processo com os
créditos reconhecidos em juízo contra a União, onde se determinou realizar o encontro de contas
entre eles para baixa de qualquer exigência, procedendo a compensação. Quiçá, o contribuinte
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.221 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35067.001854/2004-55

imagine que com o lançamento ele será cobrado sem que se efetive a compensação ordenada por
decisão judicial transitada em julgado.
Este horizonte impõe explicar e esclarecer algumas bases técnicas.
Primeiro, é certo que o crédito do contribuinte para com a União, que decorre dos
processos judiciais, deve ser respeitado, inclusive por força da coisa julgada (processos ns.o
95.0000653-7 e 99.0003987-4).
Segundo, é certo que o crédito do contribuinte para com a União, que decorre dos
processos judiciais, deve ser utilizado para “compensar” débitos do contribuinte (crédito
tributário da Administração Tributária) que seja regularmente constituído, já que não se pode
“quitar”/“compensar”, ou simplesmente e em melhor termo “extinguir”, crédito tributário
decaído ou não constituído.
Terceiro, não detendo as declarações prestadas pelo contribuinte ou sua
escrituração fiscal, por si só, força de confissão de dívida ou de autolançamento, à época dos
fatos geradores, de modo que não restou constituído formalmente o crédito tributário, impõe-se o
lançamento para prevenir a decadência, constituindo tempestivamente o crédito tributário, como
foi efetivado nos autos.
Sendo assim, não vejo qualquer “erro” no fato de ter ocorrido o lançamento,
ademais importante lembrar que “compete à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar
a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível” (CTN, art. 42, caput). Em acréscimo, o lançamento é ato
administrativo vinculado e obrigatório (CTN, art. 142, parágrafo único).
Por conseguinte, o lançamento foi válido e necessário para prevenir a decadência,
tendo também sido regular para constituir formalmente o crédito tributário, inclusive, de certo
modo, o próprio contribuinte aceita os fatos geradores, o que é importante ponderar.
O que se busca no recurso, em realidade, pelo que este julgador extraí dos autos e
da defesa, é o reconhecimento da extinção do crédito tributário lançado, exigindo-se que se
reconheça a compensação.
Interessante notar, neste ponto, que, para ocorrer a pretendida compensação,
tem-se que ter por válido o lançamento. Por conseguinte, o lançamento não pode ser cancelado
como pretende o recorrente. Para sua pretensão de compensação deve-se, em verdade, manter o
lançamento.
O fato de ter sido lançado para prevenir a decadência e ser constituído
formalmente o crédito tributário não significa que o contribuinte vá “pagar de novo” ou vá
“pagar em dobro”. A compensação que ele pretende e foi ordenada judicialmente será o
elemento de extinção e elemento suficiente para apaziguar o assunto; não haverá “nova
cobrança”. Será apenas uma questão de liquidação do julgado com a correspectiva alimentação
dos sistemas informatizados da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.221 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35067.001854/2004-55

De mais a mais, entendo como acertada a decisão de piso e, doravante, proponho a
sua adoção e transcrevo trechos que compreendo pertinentes para serem trazidos e se somar aos
motivos apresentados neste voto:

A empresa autuada, em sua peça impugnatória, alega que teria compensado as
contribuições apuradas na presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito com as
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração de avulsos, autônomos e
administradores, declaradas inconstitucionais pelo STF, com amparo judicial, em face
da sentença proferida nos autos do processo n.o 99.0003987-4, motivo pelo qual deveria
ser declarado improcedente o lançamento em foco.
(...)

Analisando, portanto, a conclusão da decisão judicial transcrita ... verifica-se que
não havia qualquer óbice ao lançamento das contribuições previdenciárias, mas somente
aos atos de cobrança das mesmas. Assim, nesse caso, foi correta a lavratura da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito com vistas a prevenir a decadência do
crédito objeto da mesma, sendo que os atos de cobrança só poderiam ocorrer após o
trânsito em julgado do processo judicial.

No entanto, no curso deste processo administrativo, ocorreu o trânsito em
julgado do referido processo judicial, tendo sido reconhecido o direito creditório da
empresa notificada no montante de R$ 8.526.469,12, conforme consta na sentença
proferida pelo Juízo da Sexta Vara Federal Cível, no processo de Embargos à Execução
n.o 2006.50.01.010464-0 (fls. 213/219).

Dessa forma, a despeito do alegado pela impugnante de que os valores lançados
na presente NFLD seriam improcedentes, pelo fato de já ter sido objeto de
compensação, entendemos que, como dito anteriormente, foi correta a lavratura da
presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, posto que a decisão judicial
suscitada pela impugnante não impedia a sua lavratura.

E assim, deve a empresa proceder na forma determinada pelos artigos 70 e 71, da
Instrução Normativa RFB n.o 900/2008, que tratam especificamente da compensação de
valores reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, para que sejam
compensados os débitos existentes em seu nome com o crédito reconhecido
judicialmente.

(...)

No que tange às demais alegações suscitadas pela impugnante, inicialmente, é
necessário esclarecer que quaisquer argumentos acerca de ilegalidade ou
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, devem ser discutidos em sede própria, a
saber, perante o Poder Judiciário, não cabendo A autoridade administrativa, no exercício
de suas funções, exercer tal prerrogativa, tendo em vista que, se assim o fizesse, estaria
usurpando competências que não lhe foram conferidas pelo ordenamento jurídico.

Esse é o entendimento constante no caput do art. 26-A do Decreto n.o 70.235/72,
na redação dada pela Lei n.o 11.941/09, (...)

(...)

Portanto, ficam superados os argumentos suscitados pela impugnante, fundados
na inconstitucionalidade da taxa SELIC e da contribuição para o SEST/SENAT, posto
que as mesmas foram aplicadas em consonância com as normas vigentes à época da
ocorrência do fato gerador, descritas no anexo Fundamentos Legais do Débito, de fls.
07/09.

As contribuições da empresa incidentes sobre os valores pagos aos segurados
contribuintes autônomos relativos aos serviços de fretes, tem amparo legal na Lei
Complementar n.o 84, de 18/01/96, art. 1.o, inciso I.

Quanto às contribuições destinadas a Terceiros – SEST/SENAT, as mesmas são
decorrentes do enquadramento da empresa no código do Fundo de Previdência e
Assistência Social – FPAS, que tem como base legal o quadro a que se refere o art. 577
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Estas contribuições foram criadas por leis especificas, que constam no Relatório
de Fundamentos Legais do Débito, não havendo até o momento nada que indique a
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.221 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35067.001854/2004-55

inconstitucionalidade das mesmas, portanto, devendo ser cobradas de acordo com o
estabelecido no art. 94 da Lei n.o 8.212/91 vigente à época.

As contribuições destinadas ao SEST/SENAT foram criadas pela Lei n.o 8.706,
de 14/09/93, ... em seus art. 7.o e 9.o (...).

(...)

Como a defendente é uma empresa que atua no ramo de transportes, a partir de
01/94, a contribuição social passou a ser destinada ao SEST e SENAT, em substituição
a contribuição do SESI E SENAI, de acordo com a Lei n.o 8.706/93. Assim, o
percentual destinado ao SEBRAE corresponde a um adicional as alíquotas para cada
uma das entidades vinculadas à defendente. Portanto, para o financiamento das
atividades do SEBRAE por ser uma contribuição adicional às alíquotas de recolhimento
ao SESI/SENAI, não correspondem a uma nova contribuição.

A exigibilidade da contribuição não está vinculada à condição de micro,
pequena, média ou grande empresa que possa deter o sujeito passivo do tributo, e nem
sua validade se condiciona ao retomo de benefício efetivo de quem contribui. Logo, não
tem base jurídica e nem legal a pretensão de desobrigar as médias e grandes empresas
do encargo. Nesse sentido, têm sido uníssonas as decisões dos Tribunais de que tais
contribuições são devidas pelas empresas em geral à vista do princípio da solidariedade
social previsto na Carta Magna.
Sendo assim, sem razão o recorrente quanto a reforma da decisão da DRJ. Não é
caso de cancelar o lançamento. O que ser efetivado é liquidar o julgado ajustando o sistema
informatizado com a compensação, considerando que o crédito tributário restou constituído e
deve ser baixado por força da dita compensação.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
quanto ao pedido de reformar a decisão para cancelar o lançamento, mantendo íntegra a decisão
recorrida.
De toda sorte, consigno que a decisão judicial deve ser cumprida pela unidade de
origem do domicílio fiscal do contribuinte, de modo que na liquidação deste julgado deve ser
reconhecida a compensação entre o crédito reconhecido na ação judicial para ser compensado
com o crédito tributário lançado para prevenir a decadência nestes autos, procedendo-se com o
“encontro de contas” na forma determinada pela decisão judicial e, se efetivamente restar
integralmente extinto por compensação como consta informado e por conta da ordem da ação
judicial, que se dê baixa na situação fiscal do contribuinte em relação a anotação relacionada ao
presente processo (n.o 35067.001854/2004-55) e correlata NFLD DEBCAD 32.811.412-0.
Alfim, considerando que o julgado e a decisão colegiada é sobre o pedido de
cancelamento do lançamento, o que não significa que o contribuinte não vá na liquidação obter a
extinção do crédito, finalizo em sintético dispositivo.

Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.221 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35067.001854/2004-55

Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 421
DF CARF MF
Original